Tribunal: CARF
Processo: 15956.720206/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ART. 47 DA LEI No 9.430/1996. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
O art. 47 da Lei no 9.430/1996 não impõe à autoridade fiscal o dever de intimar previamente o contribuinte para fins de pagamento espontâneo sem multa, limitando-se a prever faculdade aplicável às hipóteses de tributo corretamente declarado ou reconhecido pelo sujeito passivo no curso da ação fiscal. Inaplicável o dispositivo quando o crédito tributário decorre de divergência quanto à apuração do ganho de capital.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF). GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. VALOR DA TERRA NUA (VTN). INEXISTÊNCIA DE DIAT NO ANO DA ALIENAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME GERAL.
A partir da Lei no 9.393/1996, a apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural vincula-se ao Valor da Terra Nua declarado no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), nos anos da aquisição e da alienação. Inexistindo DIAT válido no exercício correspondente, ou tendo a alienação ocorrido antes de sua entrega, é inaplicável o art. 19 da referida lei, devendo o ganho de capital ser apurado com base nos valores efetivos constantes dos documentos de aquisição e alienação. Inadmissível a utilização de VTN declarado em exercício anterior.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 19 DA LEI No 9.393/1996. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NORMATIVA. ALEGADA DESIGUALDADE ENTRE CONTRIBUINTES. IMPROCEDÊNCIA.
A instrução normativa que condiciona a utilização do Valor da Terra Nua à efetiva entrega da DIAT não inova no ordenamento jurídico, limitando-se a regulamentar a aplicação do art. 19 da Lei no 9.393/1996, em consonância com o modelo declaratório adotado pelo legislador. A alegada desigualdade entre contribuintes que alienam imóveis rurais antes ou após o prazo de entrega da declaração decorre da própria opção legal, e não de criação infralegal de critério tributário distinto.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL LEGAL DE 75%. AUSÊNCIA DE DOLO. IRRELEVÂNCIA. REDUÇÃO INDEVIDA.
Caracterizada a infração consistente na apuração incorreta do ganho de capital, é devida a multa de ofício no percentual legal de 75%, nos termos da legislação aplicável. A ausência de dolo, fraude, simulação ou conluio afasta apenas a multa qualificada, não autorizando a redução da multa simples, cujo percentual é fixado em lei e não comporta mitigação na esfera administrativa.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA CARF No 163.
Estando o feito devidamente instruído e sendo a controvérsia de natureza eminentemente jurídica, relacionada à interpretação e aplicação da legislação tributária, é legítimo o indeferimento do pedido de diligência. O indeferimento fundamentado de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, nos termos da Súmula CARF no 163.
INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida exclusivamente ao endereço de advogado do sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720206/2016-11
ACÓRDÃO
2002-010.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFAEL MUNOZ GAETA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ART. 47 DA LEI No 9.430/1996. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
O art. 47 da Lei no 9.430/1996 não impõe à autoridade fiscal o dever de
intimar previamente o contribuinte para fins de pagamento espontâneo
sem multa, limitando-se a prever faculdade aplicável às hipóteses de
tributo corretamente declarado ou reconhecido pelo sujeito passivo no
curso da ação fiscal. Inaplicável o dispositivo quando o crédito tributário
decorre de divergência quanto à apuração do ganho de capital.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF). GANHO DE CAPITAL.
IMÓVEL RURAL. VALOR DA TERRA NUA (VTN). INEXISTÊNCIA DE DIAT NO
ANO DA ALIENAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME GERAL.
A partir da Lei no 9.393/1996, a apuração do ganho de capital na alienação
de imóvel rural vincula-se ao Valor da Terra Nua declarado no Documento
de Informação e Apuração do ITR (DIAT), nos anos da aquisição e da
alienação. Inexistindo DIAT válido no exercício correspondente, ou tendo a
alienação ocorrido antes de sua entrega, é inaplicável o art. 19 da referida
lei, devendo o ganho de capital ser apurado com base nos valores efetivos
constantes dos documentos de aquisição e alienação. Inadmissível a
utilização de VTN declarado em exercício anterior.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 19 DA LEI No
9.393/1996.
INEXISTÊNCIA
DE
INOVAÇÃO
NORMATIVA.
ALEGADA
DESIGUALDADE ENTRE CONTRIBUINTES. IMPROCEDÊNCIA.
A instrução normativa que condiciona a utilização do Valor da Terra Nua à
efetiva entrega da DIAT não inova no ordenamento jurídico, limitando-se a
regulamentar a aplicação do art. 19 da Lei no 9.393/1996, em consonância
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720206/2016-11
2
com o modelo declaratório adotado pelo legislador. A alegada
desigualdade entre contribuintes que alienam imóveis rurais antes ou após
o prazo de entrega da declaração decorre da própria opção legal, e não de
criação infralegal de critério tributário distinto.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL LEGAL DE 75%. AUSÊNCIA DE DOLO.
IRRELEVÂNCIA. REDUÇÃO INDEVIDA.
Caracterizada a infração consistente na apuração incorreta do ganho de
capital, é devida a multa de ofício no percentual legal de 75%, nos termos
da legislação aplicável. A ausência de dolo, fraude, simulação ou conluio
afasta apenas a multa qualificada, não autorizando a redução da multa
simples, cujo percentual é fixado em lei e não comporta mitigação na
esfera administrativa.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA CARF No
163.
Estando o feito devidamente instruído e sendo a controvérsia de natureza
eminentemente jurídica, relacionada à interpretação e aplicação da
legislação tributária, é legítimo o indeferimento do pedido de diligência. O
indeferimento fundamentado de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, nos termos da Súmula CARF no 163.
INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
exclusivamente ao endereço de advogado do sujeito passivo, nos termos
da Súmula CARF no 110.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo unicamente a matéria sobre a qualificação
da multa, por não mais compor a lide, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720206/2016-11
3
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
O processo refere-se à Auto de Infração (fl. 76 a 80) lavrado em face do
contribuinte acima identificado, originado de procedimento fiscal instaurado por meio de
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF de n.o 0810900.2016.00386, relativo ao imposto de renda
pessoa física do exercício 2014, ano calendário 2013.
De acordo com informações contidas no Termo de Verificação Fiscal (fls. 66 a 74), o
fiscalizado teve ciência em 01/07/2016 do TDPF - Fiscalização.
Informa a autoridade lançadora que, de acordo com informações constantes no
Demonstrativo de Ganho de Capital - GCAP/2013, anexo a DIRPF retificadora (ano calendário
2013) apresentada pelo fiscalizado em 22/08/2014, constou a venda de um imóvel Rural
denominado Fazenda Barranco Vermelho no Município de Itaí/SP, com os seguintes dados:
adquirente CAS Construtora Ltda - CNPJ n.o 46.403.721/0001-43, data de venda 31/08/2013, valor
de alienação R$ 1.100.000,00, data de aquisição 10/10/2000 e custo de aquisição de R$
185.000,00.
Conforme cópia da escritura pública de compra e venda, dação em pagamento e
procuração relativa a esta propriedade, obtida pelo Fisco junto ao 26° Tabelião de Notas da Cidade
de São Paulo/SP, lavrada no dia 08/08/2013, livro 3.137 página 391 (fls. 20 a 31), constou que o
imóvel rural foi adquirido em 10/10/2000 pelo preço de R$ 185.000,00 e vendido em 02/05/2013,
data da assinatura do instrumento particular de promessa de venda e compra, pelo valor total de
R$ 5.450.000,00.
De acordo com a escritura de venda, o montante de R$ 5.450.000,00 foi quitado
pela compradora (CAS Construtora) da seguinte forma:
a) R$ 2.800.000,00 pago/liquidado em 02/05/2013, data da assinatura do
Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra;
b) R$ 2.650.000,00 pago/liquidado na data da escritura (08/08/2013), a saber:
c) R$ 2.300.000,00 através do cheque administrativo n°. 991.114 emitido em
07/08/2013, agência 0235, do Banco Santander (Brasil) S/ A, e
d) R$ 350.000,00 por dação em pagamento de um apartamento n.o 153 no 15°
pavimento do condomínio "Platinum Aldo da Lapa", à Rua Carlos Weber n.° 452,
no 14° Subdistrito - Lapa, distrito, Município e Comarca da Capital /SP.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720206/2016-11
4
Em consulta aos sistemas internos da RFB, não foram encontradas DITR - DIAT
apresentada pelo contribuinte para o NIRF 6.238.622-0 (Fazenda Barranco Vermelho) relativa ao
ano da compra (2.000) nem no prazo tempestivo para entrega, tampouco fora dele. Em 2013 a
DITR foi apresentada pela compradora CAS Construtora.
Intimado através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado de
30/06/2016 (fls. 49 a 52), cujo AR foi recebido em 01/07/2016 (fls. 53), o autuado foi intimado a
esclarecer sobre a divergência entre o valor de alienação informado na GCAP/2013 como sendo R$
1.100.000,00 e o constante na escritura pública no montante de R$ 5.450.000,00.
Em 13/07/2016 (fl. 54) o contribuinte apresentou Resposta, na qual informou que
no preenchimento do GCAP/2013 utilizou como valor de alienação R$ 1,100.000,00 que constou
na DIAT 2012. Anexou cópia da DIAT/2012 e da escritura de compra da propriedade rural datada
de 10/10/2000, lavrada no 2o Tabelião de Notas de Avaré/São Paulo e certidão de matrícula n.o 74
33.376.
Ainda segundo a fiscalização, de acordo com os dispositivos legais pertinentes a
matéria, na apuração de ganho de capital somente poderão ser utilizados o valor da terra nua
(VTN) como custo de aquisição e como valor de alienação, se foram entregues DIAT,
respectivamente no ano de aquisição e de alienação, o que não ocorreu no presente caso, pois
não foi apresentada DIAT da referida propriedade no ano de sua aquisição (2000).
Afirmou a autoridade fiscal que conforme o disposto no § 2o do Art. 10 da IN SRF
84/2011, os valores considerados como custo de aquisição e de alienação da fazenda Barranco
Vermelho deveriam ser aqueles constantes tão somente nos respectivos documentos de aquisição
e de alienação.
O procedimento adotado pelo autuado no GCAP/ 2013 para apuração do ganho de
capital, no qual utilizou como custo o valor R$ 185.000,00 constante na escritura de compra e
como valor de alienação/venda o valor de R$ 1.100.000,00, informado na DIAT do exercício 2012,
ano anterior ao da venda (2013), não possui embasamento legal, razão pela qual, os valores
corretos foram exigidos pelo Fisco de ofício, através do presente auto de infração.
Na apuração do Ganho de Capital — GCAP/2013 anexo a DIRPF (ano-calendário
2013) o fiscalizado informou como valor de venda apenas a importância de R$ 1.100.000,00,
enquanto o valor real de venda constante de Escritura Pública foi de R$ 5.450.000,00, sendo que
tal ato reduziu indevidamente o valor do imposto de renda devido no total de R$ 329.528,71. Do
valor do imposto apurado (R$ 397.970,52) foi descontado pela fiscalização o valor de R$
68.441,81, apurado e recolhido pelo fiscalizado.
Informa a autoridade lançadora que não consta nenhum valor de benfeitoria
oferecida a tributação de Receita Rural no mês da venda (maio/2013).
Uma vez que o contribuinte inseriu em sua DIRPF do ano-calendário 2013
informações não verdadeiras, beneficiando-se com a redução do imposto devido, o crédito
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720206/2016-11
5
tributário foi constituído com multa qualificada de 150%, conforme disposto no 957 do RIR/99 e
art. 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964.
Tendo em vista os fatos apurados os quais, em tese, configuram Crime Contra a
Ordem Tributária, definido pelos artigos 1o e 2o da Lei n.o 8.137/1990, foi elaborada
Representação Fiscal para Fins Penais, processo administrativo fiscal n.o 15956.720213/2016-13.
O contribuinte apresentou Impugnação em 10/11/2016 (fls. 96 a 138), anexando
documentos (fls. 139 a 158).
O impugnante sustenta, em síntese, que o lançamento é nulo e/ou indevido
porque, no curso da fiscalização, não foi previamente cientificado da faculdade legal de efetuar o
pagamento espontâneo do tributo, com os acréscimos legais cabíveis e sem aplicação da multa de
ofício qualificada de 150%, nos termos do art. 47 da Lei no 9.430/1996, o que teria violado os
princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade.
No mérito, argumenta que a apuração do ganho de capital com base nos Valores da
Terra Nua (VTN) passou a depender, por força de instruções da Receita Federal, da prévia entrega
da DIAT, evento que ocorre apenas em setembro de cada ano. Afirma que utilizou, de boa-fé, o
VTN constante da DIAT/DITR de 2012 para apurar o ganho de capital, uma vez que, na data da
alienação do imóvel rural, ainda não havia se encerrado o prazo para entrega da declaração do ITR
de 2013, tendo agido com base em orientação de profissionais especializados e sem qualquer
intuito de fraude, dolo ou simulação.
Sustenta, ainda, que a regulamentação infralegal acabou por criar tratamento
desigual entre contribuintes em situação equivalente, ao permitir o uso dos VTNs apenas para
aquisições ocorridas antes de setembro e alienações posteriores a esse mês, em descompasso
com o art. 19 da Lei no 9.393/1996, o que configuraria inovação normativa indevida e violação ao
princípio da legalidade tributária.
No tocante à penalidade, afirma ser indevida a aplicação da multa qualificada, por
inexistirem elementos que caracterizem fraude, conluio ou dolo, bem como por ausência de
descrição clara e específica de conduta dolosa no lançamento. Defende, ao menos, a redução da
multa ao patamar mínimo legal (75%).
O Acórdão 16-79.170 – 19a Turma da DRJ/SP, em Sessão de 14/08/2017 (fl. 237 a
253), julgou a impugnação procedente em parte:
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fica a Administração Pública impossibilitada de praticar quaisquer atos de
natureza executória com a finalidade de satisfazer ou receber os créditos oriundos
de processo administrativo na incidência de qualquer das hipóteses dos incisos do
artigo 151 do Código Tributário Nacional.
CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO. ARTIGO 47 DA
LEI n.o 9.430/96.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720206/2016-11
6
Inaplicável o disposto no art. 47 da Lei n.o 9.430/96 quando o tributo que ensejou
a imputação da infração contra o interessado não foi previamente declarado de
forma correta na Declaração de Ajuste do IRPF.
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
Tendo em vista a inexistência de Documento de Informação e Apuração do ITR -
DIAT efetuado pelo alienante no ano de aquisição do imóvel e tendo a alienação
se consubstanciado anteriormente à entrega do DIAT no ano de alienação, há que
se considerar, na apuração do ganho de capital, os valores reais de aquisição e
alienação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Incabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando não está devidamente
configurado pela autoridade lançadora a presença do elemento subjetivo do tipo
(dolo) na conduta do contribuinte, forma a demonstrar que este almejou os
resultados insculpidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou mesmo que
assumiu o risco de produzi-los.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Rejeitou-se a alegação de nulidade por ausência de intimação para pagamento
espontâneo prevista no art. 47 da Lei no 9.430/1996, ao fundamento de que tal faculdade aplica-
se exclusivamente a tributos previamente declarados, o que não ocorreu no caso, pois o ganho de
capital foi declarado de forma incorreta. Entendeu, ainda, que não há violação ao contraditório e à
ampla defesa na fase fiscalizatória, a qual possui natureza inquisitorial, sendo tais garantias
plenamente asseguradas apenas após o lançamento.
No mérito, a DRJ manteve a apuração do ganho de capital com base nos valores
reais constantes das escrituras públicas, afastando a utilização do VTN constante do DIAT de
exercício anterior. Concluiu que, na ausência de DIAT válido no ano da aquisição e/ou da
alienação, não se aplica a sistemática do VTN prevista na Lei no 9.393/1996 e na IN SRF no
84/2001, sendo correta a apuração pelo valor efetivo da transação. Afastou, ainda, as alegações
de ilegalidade ou inovação normativa da instrução normativa, bem como consignou a
impossibilidade de apreciação de matéria constitucional na esfera administrativa.
Quanto à penalidade, a DRJ afastou a multa qualificada de 150%, por entender não
comprovada a existência de dolo, fraude, sonegação ou conluio, reduzindo a multa de ofício ao
percentual de 75%. Reconheceu que houve erro na apuração do ganho de capital, mas sem
demonstração de elemento subjetivo apto a justificar a qualificação da penalidade.
Ao final, manteve a exigência do imposto e da multa de ofício simples, declarando
devido o crédito tributário remanescente, nos valores apurados após a exclusão parcial da multa
qualificada.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720206/2016-11
7
O contribuinte, após cientificação da decisão em 22/08/2017 (fl. 257), interpôs seu
Recurso Voluntário em 21/09/2017 (fl. 260 a 284).
O recorrente reitera, em linhas gerais, as alegações apresentadas na impugnação,
insurgindo-se contra a manutenção parcial do lançamento pela DRJ.
Sustenta, preliminarmente, a nulidade do lançamento por cerceamento do direito
de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizado o pagamento espontâneo do tributo,
nos termos do art. 47 da Lei no 9.430/1996, sem a incidência da multa de ofício, o que violaria os
princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade.
No mérito, reafirma a correção da apuração do ganho de capital com base no Valor
da Terra Nua (VTN) extraído da DIAT/DITR do exercício anterior, alegando que, à época da
alienação do imóvel rural, ainda não havia expirado o prazo para entrega da declaração do ITR do
exercício correspondente. Sustenta que agiu de boa-fé, com base em orientação profissional, sem
dolo, fraude, simulação ou intuito de sonegação.
Argumenta que a exigência, por ato infralegal, de prévia entrega da DIAT para
aplicação do VTN criou condição não prevista em lei, gerando tratamento desigual entre
contribuintes em situação equivalente dentro do mesmo exercício financeiro, em afronta ao
princípio da legalidade tributária e ao art. 19 da Lei no 9.393/1996. Defende que instruções
normativas não podem inovar no ordenamento jurídico, criando restrições ou obrigações não
estabelecidas em lei.
Quanto à penalidade, o recorrente sustenta a indevida aplicação da multa
qualificada, reiterando a inexistência de qualquer elemento que caracterize fraude, conluio ou
dolo, bem como a ausência de descrição clara de conduta dolosa no lançamento. Requer, ao
menos, a redução da multa ao percentual mínimo legal (75%).
Ao final, requer: (i) o reconhecimento da nulidade do lançamento; ou,
subsidiariamente, (ii) o cancelamento da exigência, especialmente da multa qualificada; ou, em
última hipótese, (iii) a redução da multa de ofício, com a consequente revisão do crédito
tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Atesto a tempestividade. O contribuinte, após cientificação da decisão em
22/08/2017 (fl. 257), interpôs seu Recurso Voluntário em 21/09/2017 (fl. 260).
2. Qualificação da multa. Não conhecimento.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720206/2016-11
8
No que se refere à alegação de ausência de dolo, observa-se que a matéria já foi
apreciada pela DRJ, que afastou a multa qualificada, inexistindo sucumbência do recorrente nesse
ponto. Trata-se, portanto, de alegação meramente reiterativa, sem reflexos práticos sobre o
objeto do recurso. Dado que não houve recurso de ofício pleiteando o restabelecimento da
qualificação da multa, não conheço deste argumento, por seu objeto não compor mais a lide.
Conheço, contudo, do pedido subsidiário de redução da multa de ofício simples
(75%), por subsistir sucumbência nesse ponto, o que será tratado em tópico próprio.
3. Nulidade do lançamento por ausência de intimação prévia para pagamento
espontâneo.
O recorrente sustenta (fl. 265 a 273) a nulidade do lançamento ao argumento de
que não lhe foi oportunizado o pagamento espontâneo do tributo, com os acréscimos legais e sem
a aplicação da multa de ofício, nos termos do art. 47 da Lei no 9.430/1996. Alega que a ausência
dessa intimação prévia configuraria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da
razoabilidade e da proporcionalidade, por ter sido diretamente submetido a lançamento com
penalidade elevada.
Não assiste razão ao recorrente quanto à alegada nulidade do lançamento por
ausência de intimação prévia para pagamento espontâneo. O art. 47 da Lei no 9.430/1996 não
impõe à autoridade fiscal o dever de cientificar previamente o contribuinte para fins de
recolhimento sem multa, limitando-se a prever faculdade aplicável às hipóteses em que o próprio
sujeito passivo reconhece o débito no curso da ação fiscal.
A alegação de desproporcionalidade da multa, a esse título, não tem o condão de
gerar nulidade do lançamento, por inexistência de previsão legal de intimação prévia e por se
tratar de penalidade prevista em lei.
Como bem afirmou a 1a instância (fl. 243), “O tributo em referência não foi
previamente declarado de forma correta, o que torna inaplicável o dispositivo mencionado”.
No caso concreto, o crédito tributário decorreu de divergência quanto à apuração
do ganho de capital, não se tratando de tributo corretamente declarado ou confessado,
circunstância que afasta a incidência do referido dispositivo. Inexistente, portanto, violação ao
contraditório ou à ampla defesa, garantidos plenamente na fase posterior ao lançamento, não se
configurando qualquer nulidade.
No mais, não cabe falar em cerceamento do direito de defesa ainda em fase
inquisitória do procedimento administrativo: é com a impugnação que se oportuniza a ampla
defesa do contribuinte.
4. Legalidade da apuração do ganho de capital com base no VTN.
Recapitule-se que o Auditor Fiscal intimou o recorrente para se manifestar sobre as
divergências apontadas entre o valor de alienação. O contribuinte informou que na data da venda,
31/08/2013, ainda não havia terminado o prazo para a apresentação do ITR/2013.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720206/2016-11
9
Informado no GCAP 2013 e no DITR – DIAT Exercício 2012
R$ 1.100.000,00
Valor de alienação na Escritura Pública
R$ 5.450.000,00
Valor de aquisição em 10/10/2000
R$ 185.000,00
Entendeu a 1a instância, corroborando com a autuação, que, tendo em vista a
inexistência de Documento de Informação e Apuração do ITR — DIAT efetuado pelo alienante no
ano de aquisição do imóvel (2000) e tendo a alienação se consubstanciado anteriormente à
entrega do DIAT no ano de alienação (2013), há que se considerar, na apuração do ganho de
capital, os valores reais de aquisição e alienação.
No mérito, o recorrente defende a correção da apuração do ganho de capital com
base no Valor da Terra Nua (VTN), sustentando que, à data da alienação do imóvel rural, ainda não
havia se encerrado o prazo para entrega da DIAT/DITR do exercício correspondente. Afirma que,
por essa razão, utilizou o VTN constante da declaração do exercício anterior, agindo de boa-fé,
sem intuito de reduzir tributo ou sonegar imposto, com base em orientação profissional.
Pois bem. O ganho de capital de imóvel rural corresponde à diferença entre o valor
de alienação e o custo de aquisição da terra nua (sem as benfeitorias) e depende da data de
aquisição do imóvel rural.
A partir de 01/01/1997, com o advento da Lei no 9.393/1996, passam a ser
considerados como custo de aquisição e valor de alienação do imóvel rural o Valor da Terra Nua
(VTN), declarado no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), respectivamente nos
anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Caso não tenham sido entregues os DIAT relativos aos anos de aquisição ou
alienação, ou ambos, deve-se proceder ao cálculo do ganho de capital com base nos valores reais
da transação, conforme consta de seu art. 19 e § único, abaixo transcrito:
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de
aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o,
observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
A Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, em seu art. 9o, 10o e
19 trata do ganho de capital na alienação de imóvel rural, definindo o custo de aquisição e o valor
de alienação:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720206/2016-11
10
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do
ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei No 9.393, de 1996.
(...)
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação
o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
§ 1o Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se valor de
alienação da terra nua:
I - o valor declarado no Diat do ano da alienação, quando houverem sido
entregues os Diat relativos aos anos de aquisição e alienação;
II - o valor efetivamente recebido, nos demais casos.
Em suma, no caso de não apresentação do DIAT referente ao ano de aquisição ou
de alienação, ou no caso de a aquisição tiver ocorrido após ou a venda tiver ocorrido antes da
apresentação dos respectivos DIAT, essa regra não pode ser aplicada e, na apuração do ganho de
capital, devem ser considerados os valores constantes dos documentos de compra e venda.
Como arremata a decisão de 1a instância:
(fl. 247) É descabida qualquer a alegação no sentido de que o custo de aquisição a
ser considerado na apuração do ganho de capital seria o Valor da Terra Nua - VTN
eventualmente declarado por proprietário anterior, tendo em vista que na
aquisição do imóvel após o prazo para apresentação do DIAT (10/10/2000), a
instrução normativa citada acima prevê que é o alienante quem deve ter
efetuado a declaração.
Na apuração do Ganho de Capital (GCAP/2013), anexo da DIRPF do ano-
calendário 2013, o fiscalizado informou como valor de venda a importância de R$
1.100.000,00 (constante do DIAT - exercício 2012 - anterior ao ano de venda),
enquanto que o valor real de venda constante de escritura pública foi de R$
5.450.000,00.
Cabe observar que, no exercício correspondente, a DIAT não foi entregue
tempestivamente nem fora do prazo.
Finalmente, esclareço que, no caso, o contribuinte confunde prazo para declarar
com a existência jurídica do VTN.
O fato de o prazo para entrega da DIAT ainda não ter se encerrado não autoriza a
utilização do Valor da Terra Nua do exercício anterior, uma vez que o VTN somente passa a existir
juridicamente com a efetiva declaração, inexistente à data da alienação do imóvel. Ausente VTN
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720206/2016-11
11
declarado no exercício correspondente, inaplicável o art. 19 da Lei no 9.393/1996, devendo o
ganho de capital ser apurado pelo regime geral.
Para fins de apuração do ganho de capital, consigno que, ainda que se considere
como data da alienação aquela informada pelo contribuinte no GCAP/2013 (31/08/2013), seja a
data da lavratura da escritura pública (08/08/2013), ou mesmo a data da assinatura do
instrumento particular de promessa de compra e venda com pagamento substancial do preço
(02/05/2013), em nenhuma dessas hipóteses havia Documento de Informação e Apuração do ITR
– DIAT apresentado pelo alienante no exercício correspondente. Assim, qualquer que seja o marco
temporal adotado, inexistia Valor da Terra Nua juridicamente constituído no ano da alienação,
sendo inaplicável a sistemática do art. 19 da Lei no 9.393/1996.
5. Ilegalidade da exigência infralegal de prévia entrega da DIAT.
O recorrente sustenta que a exigência de prévia entrega da DIAT como condição
para utilização do VTN na apuração do ganho de capital não encontra respaldo na Lei no
9.393/1996, tendo sido instituída por meio de instruções normativas.
Alega que tal regulamentação inovou indevidamente no ordenamento jurídico,
criou tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente no mesmo exercício
financeiro e violou o princípio da legalidade tributária, bem como o art. 19 da referida lei.
A decisão de 1a instância entendeu que, até que o Poder Judiciário por meio do
Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre a inconstitucionalidade de algum dispositivo legal, é
de se observar a legislação em vigor e efetuar o lançamento (fl. 248).
Concordo com a 1a instância, mas pelas conclusões.
Entendo que a instrução normativa invocada não inova no ordenamento jurídico,
limitando-se a regulamentar a aplicação do art. 19 da Lei no 9.393/1996, ao explicitar que a
utilização do Valor da Terra Nua pressupõe a sua efetiva declaração pelo contribuinte, por meio da
entrega da DIAT no exercício correspondente.
A lei adotou, de forma deliberada, um modelo declaratório, no qual a incidência de
determinado critério de apuração está condicionada à existência de informação regularmente
prestada pelo sujeito passivo, inexistindo, portanto, espaço para a utilização de valores
presumidos ou extraídos de exercícios anteriores.
Nesse contexto, a alegada desigualdade entre contribuintes que alienam imóveis
rurais antes ou após o prazo de entrega da DIAT não decorre da instrução normativa, mas da
própria opção legislativa por vincular o Valor da Terra Nua à declaração efetivamente
apresentada, sendo a regulamentação infralegal mera tradução procedimental dessa escolha.
Não há, assim, criação de critério tributário distinto dentro do mesmo exercício
financeiro, tampouco violação ao princípio da legalidade, mas simples consequência da
inexistência, no momento da alienação, de VTN juridicamente constituído para fins de apuração
do ganho de capital.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720206/2016-11
12
6. Pedido subsidiário de redução da multa de ofício.
De forma subsidiária, o recorrente requer a redução da multa de ofício ao
percentual mínimo legal de 75%, sob o argumento de que não houve dolo, fraude, simulação ou
conluio, tendo ocorrido, quando muito, erro de interpretação da legislação aplicável. Sustenta que
a penalidade aplicada é excessiva e desproporcional diante das circunstâncias do caso.
Não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido subsidiário de redução da multa
de ofício ao percentual mínimo legal. A penalidade aplicada decorre de lançamento regularmente
constituído, em que restou caracterizada infração à legislação tributária, consistente na apuração
incorreta do ganho de capital, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de dolo, fraude,
simulação ou conluio, circunstância que apenas afasta a incidência de multa qualificada, já
reconhecida pela instância a quo.
A multa de ofício simples, fixada no percentual legal de 75%, não pode ser
contestada nas instâncias administrativas, sob pena de se afastar a aplicação da lei e a atividade
vinculada do Conselho. A alegação de desproporcionalidade não é passível de apreciação na esfera
administrativa, diante da legalidade estrita da penalidade aplicada.
7. Pedido de realização de diligência.
O recorrente requer, ainda, a realização de diligência, com o objetivo de
complementar a instrução probatória, esclarecer fatos relacionados à apuração do ganho de
capital e/ou confirmar a correção dos critérios por ele adotados, reiterando o direito à produção
de provas no âmbito do processo administrativo.
O pedido de realização de diligência não merece acolhimento, uma vez que o feito
encontra-se devidamente instruído, sendo a controvérsia essencialmente jurídica, relacionada à
correta interpretação e aplicação da legislação pertinente à apuração do ganho de capital.
Cabe a aplicação da Súmula CARF:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A diligência não se presta a suprir ausência de fundamento legal nem a viabilizar a
adoção de critério de apuração não previsto em lei, razão pela qual sua realização, além de
desnecessária, mostrar-se-ia inadequada ao deslinde da controvérsia.
8. Pedido de intimação em nome de advogado.
Por fim, requer que as intimações e comunicações processuais sejam realizadas
exclusivamente em nome de advogado por ele indicado, sob pena de nulidade, para fins de
acompanhamento regular do feito.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.136 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720206/2016-11
13
Sobre este ponto cabe trazer:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo
unicamente a matéria sobre a qualificação da multa, por não mais compor a lide. Quanto ao
mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 301
DF CARF MF
Original